Tribunal: TJPA
Processo: 0004167-36.2019.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004167-36.2019.8.14.0032
APELANTE:
JOSÉ VALMIR RAMOS DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE ATENUANTE EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE - IMPROVIDO - A PRIMARIEDADE DO RECORRENTE FORA RECONHECIDA NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, NÃO PODENDO HAVER DUPLA VALORAÇÃO DE TAL ASPECTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece provimento o presente pleito.A
materialidade
do crime resta evidenciada nos autos pela Certidão de Nascimento da vítima (fl. 08 - Autos Apensos), comprovando que esta, à época do delito, era menor de 14 (quatorze) anos de idade, bem como pelo Laudo de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (fl. 26 - Autos Apensos).

A
autoria
do crime está evidenciada pela narrativa da vítima em Juízo, a qual relatou que o apelante se utilizava de pequenos presentes para atrair a vítima, pelo que a vítima acabou se dirigindo para a residência do agressor, local onde por três vezes fora abusada sexualmente, consistindo os atos sexuais em atos libidinosos (beijos na boca e no pescoço e penetração anal). A narrativa da vítima foi corroborada pelo relato de seus pais em Juízo, tendo a mãe da vítima relatado que chegou a lavar uma roupa da vítima suja de sangue, e que chegou a presenciar a vítima saindo da residência do apelante uma vez, sendo que ambos os pais relataram que a vítima lhes confirmou os abusos perpetrados pelo recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante papel probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE:
Não merece prosperar o pleito, haja vista a primariedade não estar contida nas hipóteses previstas no art. 65, do CPB. Devendo ainda ser destacado que a primariedade do apelante fora devidamente valorada na sentença vergastada a quando da análise dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, na primeira fase do processo dosimétrico, não podendo haver duas valorações sobre o mesmo aspecto, logo, não podendo ser tal situação apreciada nem como atenuante inominada (art. 66, do CPB), sobretudo pela gravidade do crime.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 11
de novembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004167-36.2019.8.14.0032
APELANTE:
JOSÉ VALMIR RAMOS DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOSÉ VALMIR RAMOS DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A, do CPB - Estupro de Vulnerável, à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que o inquérito policial apurou crime de
estupro de vulnerável em concurso material por 05 (cinco) vezes
, ocorrido nos dias 08 a 12 de agosto de 2019 na comunidade mulata, zona rural deste Município.

Consta ainda que o denunciado
JOSÉ VALMIR RAMOS SILVA
, de forma livre e consciente, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima M. S. P., de apenas 12 (doze) anos de idade na data dos fatos. Sendo que os atos libidinosos consistiam em beijos e penetração anal, sendo que na última vez em que a vítima fora abusada, esta contou ao seu genitor o qual procurou a polícia militar, tendo em seguida o acusado sido preso em flagrante delito.

A denúncia fora recebida em 10/09/2019. (fl. 05)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 56/77)

Inconformado,
JOSÉ VALMIR RAMOS SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 79), com razões recursais às fls. 88/92.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que pleiteia a absolvição deste.

Assevera que deve ser reconhecida atenuante em favor do recorrente em razão deste ser primário.

Às fls. 95/100, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 107)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 111/114)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece provimento o presente pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável perpetrado pelo recorrente.

A
materialidade
do crime resta evidenciada nos autos pela Certidão de Nascimento da vítima (fl. 08 - Autos Apensos), comprovando que esta, à época do delito, era menor de 14 (quatorze) anos de idade, bem como pelo Laudo de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (fl. 26 - Autos Apensos).

A
autoria
do crime está evidenciada pela narrativa da vítima em Juízo, a qual relatou que o apelante se utilizava de pequenos presentes para atrair a vítima, pelo que a vítima acabou se dirigindo para a residência do agressor, local onde por três vezes fora abusada sexualmente, consistindo os atos sexuais em atos libidinosos (beijos na boca e no pescoço e penetração anal). A narrativa da vítima foi corroborada pelo relato de seus pais em Juízo, tendo a mãe da vítima relatado que chegou a lavar uma roupa da vítima suja de sangue, e que chegou a presenciar a vítima saindo da residência do apelante uma vez, sendo que ambos os pais relataram que a vítima lhes confirmou os abusos perpetrados pelo recorrente.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo, extraídas da sentença combatida:
M. S. P. - VÍTIMA:
¿(...) O `NICO¿ dava bombons, skilho, cerveja para o declarante; Não sabe porque o `NICO¿ lhe dava presentes; o `NICO¿ `comeu¿ o depoente, o `enrabou¿; O `NICO¿ beijou a boca do declarante e também seu pescoço; Isso aconteceu na casa do réu, no quarto dele; Isso aconteceu três vezes; Ele dava latinha para o depoente; O calção do depoente estava no chão, assim como a roupa do acusado; Ninguém viu que o `NICO¿ fez com o depoente; A mãe do depoente foi na casa do `NICO¿; o `NICO¿ `usou¿ o negócio do depoente; `Negócio¿ é bumbum.
SOCORRO GUESMÃO DE SOUZA - MÃE DA VÍTIMA:
¿(...) É mãe da vítima; Três dias antes, a depoente lavou uma cueca da vítima e tinha sangue na peça de roupa; (...) No segundo dia, o filho da depoente não estava em casa, já era de noite, a depoente foi atrás dele e foi casa do réu (...) A depoente foi embora depois de o acusado dizer que o filho dela não estava lá, mas ela só saiu de perto, ficando escondida lá na rua, pois lá era escuro, foi quando viu seu filho saindo da casa do réu; (...) que quando chegou na sua casa, seu filho lhe contou tudo; (...) o filho da depoente contou que o réu lhe dava dinheiro, para poder `usá-lo¿; o réu dava bombom e dinheiro para o filho da depoente, em troca de sexo, mas o menino não disse detalhes de como a relação sexual se efetivava; (...) o filho da depoente disse que o réu pegava nele, chupava o pescoço dele, tanto é que, até no dia que eles foram na Delegacia, o pescoço do menor estava todo roxo; (...) o filho da depoente falou que o réu introduziu o pênis no ânus da vítima; isso aconteceu por quatro vezes (...)¿
.

A narrativa do pai da vítima está contida na sentença vergastada (fls. 69/71), e corrobora a narrativa da mãe do ofendido.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante papel probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE

Não merece prosperar o pleito, haja vista a primariedade não estar contida nas hipóteses previstas no art. 65, do CPB. Devendo ainda ser destacado que a primariedade do apelante fora devidamente valorada na sentença vergastada a quando da análise dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, na primeira fase do processo dosimétrico, não podendo haver duas valorações sobre o mesmo aspecto, logo, não podendo ser tal situação apreciada nem como atenuante inominada (art. 66, do CPB), sobretudo pela gravidade do crime.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 11
de novembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator